Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701518-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada por WALDIR ALMEIDA contra o agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o número do código de barras da guia de custas e emolumentos juntada aos autos é 00190.00009 02941.725018 01638.699171 1 91870000003981, com data de vencimento em 2/12/2022 (ID 42851619). Todavia, o comprovante de pagamento apresenta número divergente: 00190.00009 02941.725018 01641.201171 3 91930000003981. Além disso, consta que a data de vencimento do documento é 9/12/2022 (ID 42851620). Portanto, o recolhimento do preparo não foi comprovado. Nesses termos, intime-se o agravante para que esclareça a divergência e para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator